Tribunal: TJES
Processo: 5001626-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIANA DE FREITAS SILVA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DIFICULDADE CONCRETA DE LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. OMISSÃO NO OFERECIMENTO DE ENDEREÇO FIDEDIGNO MESMO APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, no âmbito da “Operação Caça-Fantasma”, em que se apura sua atuação como gestora financeira do grupo criminoso denominado Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva ao argumento de que o decreto prisional teria se fundado apenas em tentativas frustradas de citação em endereços onde a paciente não residiria, sem demonstração de fuga deliberada, bem como alega ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a posterior habilitação da defesa técnica e a declaração de submissão à jurisdição afastam o risco à aplicação da lei penal; e (iii) saber se há ausência de contemporaneidade ou suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os autos originários revelam imputações graves, com indicação de que a paciente exerceria função estratégica de gestão financeira em organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, circunstância apta a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública.
5. Embora, no recebimento da denúncia, tenham sido inicialmente impostas medidas cautelares diversas da prisão, a custódia preventiva foi posteriormente decretada após reiteradas tentativas infrutíferas de localização e citação pessoal da paciente, o que demonstrou risco concreto à aplicação da lei penal.
6. A alegação de que a paciente nunca residiu nos endereços constantes dos autos não afasta o quadro cautelar, pois permaneceu a dificuldade extrema de sua localização, inclusive sem indicação de endereço fidedigno, mesmo após o comparecimento por intermédio de advogado.
7. A habilitação da defesa técnica, por si só, não neutraliza os fundamentos da prisão preventiva quando subsiste a ausência de localização pessoal da acusada e a frustração de atos processuais essenciais, circunstâncias que evidenciam periculum libertatis.
8. Não há ausência de contemporaneidade, pois a atualidade da medida deve ser aferida em relação aos fundamentos cautelares que a sustentam, os quais persistiam no momento da decretação da prisão preventiva e foram reafirmados por decisão posterior que manteve a custódia.
9. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, diante da persistência do risco à aplicação da lei penal, da impossibilidade de localização da paciente e da gravidade concreta dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. É idônea a prisão preventiva fundada na persistente impossibilidade de localização da acusada para citação pessoal, quando evidenciado risco concreto à aplicação da lei penal. 2. A posterior constituição de defesa técnica não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, se a ré permanece sem indicar endereço fidedigno e subsistem os fundamentos do art. 312 do CPP. 3. Inexiste ausência de contemporaneidade quando os motivos da segregação cautelar permanecem atuais no momento da decretação e da manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve citação expressa, no voto transcrito, de precedentes jurisprudenciais específicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARIANA DE FREITAS SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Narra a impetrante que a paciente responde à respectiva ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, no âmbito da "Operação Caça-Fantasma".

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente em razão de tentativas frustradas de citação em endereços onde a paciente nunca residiu, configurando uma indevida presunção de fuga, uma vez que a ré jamais teve ciência formal da existência da ação penal.

Argumenta, ainda, que após a habilitação da defesa técnica nos autos, em 30 de janeiro de 2026, restou demonstrada a intenção da paciente em se submeter à jurisdição, comprometendo-se a informar endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais.

Alega, por fim, ausência de contemporaneidade, sendo possível a implementação de medida cautelar diversa da prisão.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e organização criminosa
, sendo apontada como
gestora financeira
do grupo criminoso denominado Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Trata-se da Ação Penal de nº 5008244-19.2024.8.08.0024, instaurada no bojo da “Operação Caça-Fantasma” contra
1. EDSON DOS SANTOS CORREIA; 2. GABRIEL DOS SANTOS KOSKI; 3. MAYCON SOUZA ABRANCHES; 4. JEARLEN GUTHLER NASCIMENTO; 5. MAYCON CARLINI FRANCISCO; 6. MARLON CARLINI FRANCISCO; 7. RICHARDSON JULIATI MENDONÇA; 8. MAXWELL SOARES FERREIRA; 9. WILLIAM DA SILVA DIAS; 10. PAULA VICENTE CRUZ; 11. RÔMULO SOUZA SILVA; 12. DAVID DE OLIVEIRA AGUIAR; 13. SOLIMAR FERREIRA SOUZA; 14. ANA ISA DE SOUZA CORREIA; 15.
MARIANA DE FREITAS SILVA;

e 16. LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES.

À época do recebimento da denúncia não foram vislumbrados, pelo juízo antecedente, motivos para decretação da prisão cautelar, sendo implementadas medidas cautelares diversas da prisão em desfavor da paciente, dentre elas,
a obrigação de manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo
.

A necessidade da custódia cautelar se consolidou após inúmeras tentativas infrutíferas de citação da paciente, nos endereços contidos nos autos, à luz da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, e
não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada pelo juízo antecedente.

A conclusão se projeta por mais de um motivo e fundamento, quais sejam:
1.
Os autos originários, como dito, tratam de sérias imputações direcionadas à paciente. O
fumus commissi delicti
, a materialidade, e os indícios de autoria restaram reconhecidos quando do recebimento da denúncia, evidenciando o papel estratégico da paciente na movimentação bancária destinada à manutenção da estrutura criminosa;
2.
A paciente realmente não fora encontrada nos endereços indicados nos autos, e, a despeito de informar que nunca residiu em tais localidades, consolidou-se dificuldade extrema para encontrá-la, tendo comparecido espontâneamente aos autos, por representação, somente após a decretação da medida cautelar mais drástica;
3.
Diante da ordem de prisão cautelar perfectibilizada, mesmo a paciente tendo comparecido posteriormente aos autos originários, através de advogado, destacando que irá se submeter à jurisdição, continuou a mesma sem indicar endereço fidedigno para encontrá-la, o que de fato gera risco à aplicação da lei penal e à persecução penal; 4. O referido quadro reforça a necessidade da segregação, para garantia da ordem pública, sendo certo que a paciente insiste em permanecer em local incerto e não sabido, impossibilitando também o cumprimento de pena na seara das execuções penais, com destacado, inclusive, pelo Parquet, no primeiro grau de jurisdiçaõ.

A questão de ausência de contemporaneidade fora lucidamente tratada pela Procuradoria de Justiça, ao destacar, com juridicidade,
“no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, igualmente não se verifica ilegalidade. Como cediço, a contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida em relação aos fundamentos que a sustentam. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada em 12 de dezembro de 2025, momento em que persistia a impossibilidade de localização da acusada para fins de citação, circunstância que revela risco atual à aplicação da lei penal
.

Além disso, a decisão proferida em 19 de fevereiro de 2026, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, reafirmou expressamente a subsistência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, evidenciando a persistência da situação cautelar que motivou a medida. Diante desse cenário, não se constata ilegalidade manifesta no decreto prisional ou na decisão que manteve a custódia cautelar da paciente, estando devidamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

É realmente o caso dos autos.

Vejo, de igual forma, juridicidade nos argumentos destacados posteriormente pelo juízo, durante a tramitação deste Habeas Corpus, revelando com propriedade que a prisão cautelar deve subsistir em razão do
papel de relevo da paciente na organização criminosa
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, atuando especificamente como gestora financeira do grupo; em razão do
periculum libertatis, que
permanece evidenciado pela inequívoca intenção da ré de se furtar à aplicação da lei penal,
visto que se encontra em local incerto e não sabido
, frustrando sucessivas tentativas de citação pessoal em diversos endereços; à luz da gravidade concreta da conduta — participação em setor estratégico de organização criminosa de alto potencial bélico e econômico — o que reforça a necessidade da segregação para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

São argumentos que, de forma reflexa, denotam a insubsistência de cautelares diversas da prisão.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORLDEM E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.